Tribunal: TJES
Processo: 5007189-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007189-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PROTEL ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007189-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (documento id 4144501 – processo referência) por meio da qual a Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (ES), Comarca da Capital, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo n.º 1090/2012 no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Rejeitou a alegação de nulidade da citação e da intimação no Processo Administrativo.

Nas razões recursais (documento id 1955547) a Empresa Agravante alega, em síntese,
(1)
a notificação para ciência da multa administrativa nunca chegou ao seu conhecimento;
(2)
a notificação foi enviada para endereço de sua filial e que na data do envio já estava com suas atividades encerradas;
(3)
ilegitimidade da Protel para figurar no polo passivo da reclamação administrativa.

Inicialmente, no que diz respeito a alegação de não conhecimento da multa administrativa, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de se reconhecer, pela aplicação da teoria da aparência, a validade da notificação efetivada no endereço da pessoa jurídica, independente da assinatura grafada no Aviso de Recebimento (AR).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME RELACIONADO AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes
. (...) (AgInt no AREsp 1357895/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019).

Prosseguindo, como externado na Decisão agravada, “
destaca-se que tanto o AR de citação, quanto o AR de intimação da decisão administrativa foram enviados para o mesmo endereço, que, segundo a própria excipiente, era o endereço da sua filial, quando da instauração do processo administrativo, em março de 2012. Entretanto, sustenta a excipiente que a pessoa que assinou o AR não é sua funcionária, não sendo possível considerar a sua citação. Entretanto, não há prova de que a citação não foi devidamente recebida. Denota-se que o quadro de colaboradores apresentado pela excipiente foi produzido de forma unilateral, não sendo capaz de comprovar que o Sr. José Maria Silva, que assinou o AR de citação, não se identificou como funcionário da excipiente. Deste modo, tendo em vista que não há impugnação acerca do endereço para onde foram encaminhados os AR’s, entendo que a citação foi válida
”.

Destarte, após a citação válida, é dever da reclamada, aqui Agravante, informar qualquer alteração no seu endereço, o que não fez, razão pela qual deve ser considerada devidamente intimada/citada, já que o Aviso de Recebimento (AR) foi enviado para o mesmo endereço da citação.

Sustenta ainda a Agravante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ante a inexistência, no seu entender, de qualquer relação jurídica com a compra do apartamento perante a incorporadora (reclamação na esfera administrativa – ensejadora da multa do procon).

A legitimidade
ad causam
ou pertinência subjetiva da demanda, consiste na qualidade da parte de estar em juízo, seja no polo ativo ou passivo da ação.

Cândido Rangel Dinamarco ao discorrer sobre o tema, pontua:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa”.

Humberto Theodoro Júnior afirma:

“[...] legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão... Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação”. (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Saraiva, Rio de Janeiro - RJ, 2006 p. 57-58).

Em simples análise dos documentos anexados aos autos, verifico que um dos requerimentos do consumidor é o reembolso do valor pago a título de taxa condominial, a qual foi quitada por meio de boleto bancário emitido pela Agravante, Protel Administração Hoteleira Ltda.

Assim, posiciono-me, tal qual a Magistrada “a quo”, pela impossibilidade de exclusão da executada da responsabilidade pelo reembolso, uma vez que o valor foi pago a ela, a qual era responsável pela gestão dos recursos financeiros do Condomínio.

Feitas tais considerações, conclui-se que as razões recursais não são suficientes para modificar a decisão recorrida, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007189-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. ILEGITIMIDADE. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de se reconhecer, pela aplicação da teoria da aparência, a validade da notificação efetivada no endereço da pessoa jurídica, independente da assinatura grafada no AR.
2.
Em simples análise dos documentos anexados aos autos, verifica-se que um dos requerimentos do consumidor é o reembolso do valor pago a título de taxa condominial, a qual foi quitada por meio de boleto bancário emitido pela Agravante, Protel Administração Hoteleira Ltda.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.